Tribunal: STF
Processo: ACO 1602
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Ementa: Agravo interno em ação cível originária. 2. Administrativo e processual civil. 3. Ação de imissão na posse. 4. Cessão de uso concedida, a título gratuito, pelo INSS ao Estado de Pernambuco para o desenvolvimento de serviços educacionais nos idos de 1955. 5. Indenização/Taxa de ocupação prevista na Lei 9.702/1998. Não cabimento. 6. Incidência dos princípios da função social da propriedade, da boa-fé e da continuidade da prestação dos serviços públicos. 7. Atualização do valor do imóvel. Decisão recorrida ostenta fundamentação suficiente a determinar a incidência de correção monetária, nos seus marcos legais e de acordo com a exegese conferida por esta Corte. Simples atualização de cálculos a ser realizada na fase de cumprimento de sentença. 8. Agravo interno não provido. 9. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, pois não houve condenação do agravante em honorários advocatícios.